Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilza Rodrigues contra despacho proferida por esta Relatoria que determinou o recolhimento da multa aplicada por litigância de má-fé, no Acórdão N. 1220598, da 2a Câmara Cível, posto como pressuposto objetivo de recorribilidade dos aclaratórios opostos no ID 13861802. É o relato do necessário. 2. Conforme consignado no despacho de ID 13932794, não houve recolhimento da multa processual aplicada pelo Acórdão N. 1220598, da 2a Câmara Cível, em que a ora embargante foi condenada por litigância de má-fé. Inclusive, deve esta Relatoria zelar pela decisão colegiada, acerca da imposição da reportada penalidade. O depósito prévio da multa aplicada por litigância de má-fé é pressuposto objetivo de recorribilidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1637876/SP). A mesma exigência processual que condicionou o processamento dos embargos de declaração de ID 13861802 é aplicável aos aclaratórios de ID 14179914. Logo, não testificado o recolhimento do depósito da aventada penalidade, também há vedação processual para o processamento do segundo embargos de declaração. 3. Portanto, com supedâneo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, IX, do RITJDFT, inadmite-se o processamento dos embargos de declaração. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se.